Tribunal: TJMT
Processo: 0015177-93.2015.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0015177-93.2015.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
]

RELATOR:
DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

TURMA JULGADORA:
[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

PARTE(S):

[PAULA CRISTINA MATOSO - CPF: 022.031.651-11 (APELANTE), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), EDINEI SANTANA DA SILVA - CPF: 535.875.531-49 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), LAERTE BASSO JUNIOR - CPF: 250.292.038-85 (APELANTE), JOSE JOAQUIM OVELAR - CPF: 035.341.901-06 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), EDINEI SANTANA DA SILVA - CPF: 535.875.531-49 (APELADO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA MATOSO - CPF: 022.031.651-11 (APELADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), LAERTE BASSO JUNIOR - CPF: 250.292.038-85 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), JOSE JOAQUIM OVELAR - CPF: 035.341.901-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E

M

E

N

T

A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL DECORRENTE DE ERRO MÉDICO – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PLANO DE SAÚDE AFASTADA – APLICAÇÃO DO CDC – POSSIBILIDADE – ÓBITO DO FETO NO ÚTERO –

ANOXIA INTRAUTERINA ORIUNDA DE CIRCULAR CERVICAL DE CORDÃO UMBILICAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DE CULPA, NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ERRO MÉDICO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM

JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia, mormente se a questão for de direito, hipótese em que cabe à parte trazer aos autos toda a documentação que entende necessária para o deslinde de sua pretensão. Precedentes do STJ.

É pacífico nos Tribunais que os contratos de plano de saúde, sejam eles individuais ou coletivos, salvo os administrados por entidades de autogestão, o que não é o caso dos autos, devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inclusive inserida no verbete sumular 608 do STJ.

O princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma única exceção no §4º, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Na espécie, cumpre observar que ficando demonstrado no conjunto probatório produzido nos autos, que houve negligência, imprudência ou imperícia dos profissionais, em decorrência de anoxia intrauterina oriunda de circular cervical de cordão umbilical que ocasionou a morte do feto ainda no útero, ante a demora na realização do parto, caracterizando falha na prestação do serviço, de modo que merece prosperar o pleito indenizatório.

O STJ tem entendimento assente no sentido de que configura obrigação de resultado, a implicar responsabilidade objetiva do hospital em caso de culpa do médico.

A operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora de serviço, responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados, nos termos dos
arts
. 2º, 3º, 14 e 34, todos do CDC. Precedentes do STJ.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Trata-
se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral decorrente de erro médico movido por Paula Cristina Matoso e outro contra a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, Laerte Basso Junior e Hospital Beneficente Santa Helena, julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando as rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a título de dano moral, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, vez que a demanda foi julgada de forma antecipada, sendo o pedido inicial parcialmente acolhido sob o fundamento de que não houve prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, contudo, não foi oportunizada a produção da prova pericial técnica pretendida, a fim de demonstrar que os procedimentos adotados foram corretos, inexistindo negligência, imperícia e imprudência, além de que houve culpa exclusiva da mãe do bebê, que não seguiu a prescrição médica de forma correta, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença. Ainda preliminarmente, defende a sua ilegitimidade passiva, ante a ausência de responsabilidade na prática adotada pelo médico em questão. Na matéria de fundo, defende a inaplicabilidade do CDC na espécie, ante a existência de norma específica, qual seja, a Lei n. 9.656/98. Segue sustentando a ausência de provas de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Firme no seu propósito, alega a inexistência de responsabilidade solidária entre as partes, além da ausência de prova na falha do atendimento. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial. Subsidiariamente, pugna pela minoração do dano moral arbitrado.

Também inconformado, Laerte Basso Junior defende a nulidade da r. sentença, por cerceamento ao seu direito de defesa, ante a não realização da prova pericial para constatar a existência do suposto erro médico alegado. No mérito, assevera que inexiste prova de qualquer ato ilícito ou erro médico apto a ensejar a sua condenação por dano moral, mormente em razão da culpa exclusiva da paciente. Assevera ainda, a excludente de responsabilidade, por caso fortuito, nos termos do art. 14, §3º, do CDC. De forma subsidiária, defende a minoração do montante fixado pelo dano moral. Pleiteia pela reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Já o Hospital Beneficente Santa Helena, aduz, preliminarmente, o descabimento da denunciação à lide, por ausência dos requisitos, a sua ilegitimidade passiva, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, ante a não realização da prova pericial, além da necessidade de inclusão da Nobre seguradora do Brasil S.A. no polo passivo da demanda. No mérito, alega que não praticou qualquer ato ilícito que caracterize o dano moral alegado. Defende a inexistência de provas do direito defendido pelos autores. Pugna pela reforma da r. sentença.

Por outro lado, Paula Cristina Matoso e outro recorrem pretendendo a majoração do valor arbitrado pelo dano moral.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 211498187, id. 211498191, id. 211498192 e id. 211498193), pugnando pelo desprovimento dos recursos aviado pelos apelantes.

É o relatório.

SUSTENTAÇÕES ORAIS
:

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS JOSÉ JOAQUIM OVELAR, OAB/MT 25.071
/O
, LEONARDO LEINER LEAL ROSA, OAB/MT
7.715/O
E RICARDO
MORAES DE
OLIVEIRA
, OAB/MT 12.913/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Peço adiamento da conclusão do julgamento
para revisitar os autos
,
em face da
preliminar de cerceamento de defesa
debatida pelos doutos advogados.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS

(
1
º

VOGAL
)
:

Aguardo o voto do Relator.

V

O

T

O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
(
2
ª
VOGAL):

Aguardo o voto do Relator.

EM
24
DE JULHO DE 2024
:

APÓS AS SUSTENTAÇÕES ORAIS, O RELATOR ADIOU O JULGAMENTO PARA REVISITAR OS AUTOS.

SESSÃO DE 31 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Cinge-se dos autos que Paula Cristina Matoso e outro ajuizaram da ação de indenização por danos materiais e moral decorrente de erro médico em desfavor da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e Laerte Basso
Júnior
, visando à condenação dos réus em razão do feto ter vindo a óbito ainda no útero materno em decorrência de anoxia intrauterina oriunda de circular cervical de cordão umbilical, ante a demora na realização do parto, caracterizando a falha na prestação dos serviços, motivando o manejo da demanda.

Devidamente citados, os réus apresentaram defesa, tendo a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico denunciado a lide o Hospital Beneficente Santa Helena, o que foi deferido pelo condutor do feito (id. 211494307 – pág. 02), cuja decisão não adveio qualquer recurso.

Durante a marcha processual, o MM. Juiz determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir, tendo os réus requerido, de forma específica, a produção de prova pericial (id. 211494346, id. 211494348 e id. 211498153).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente ao seu convencimento, de forma antecipada e sem proceder à fase instrutória, julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do
art
. 487,
inc.
I, do CPC, ante a ausência de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores aliado a demonstração do erro médico cometido, com a presença dos requisitos
ensejadores
, bem como da falha na prestação dos serviços, condenando os réus, de forma solidária, ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a título de dano moral, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários
advocatícios
fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id. 211498166).

Irresignada
, a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, vez que a demanda foi julgada de forma antecipada, sendo o pedido inicial parcialmente acolhido sob o fundamento de que não houve prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, contudo, não foi
oportunizada
a produção da prova pericial pretendida, mormente por se tratar de suposto erro médico, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença.

Ainda preliminarmente, defende a sua ilegitimidade passiva, ante a ausência de responsabilidade na prática adotada pelo médico em questão.

Na matéria de fundo, defende a inaplicabilidade do CDC na espécie, ante a existência de norma específica, qual seja, a Lei n. 9.656/98.

Segue sustentando a ausência de provas de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral.

Firme no seu propósito, alega a inexistência de responsabilidade solidária entre as partes, além da ausência de prova na falha do atendimento. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus
sucumbencial
. Subsidiariamente, pugna pela minoração do dano moral arbitrado.

Também inconformado, Laerte Basso
Junior
defende a nulidade da r. sentença, por cerceamento ao seu direito de defesa, ante a não realização da prova pericial para constatar a existência do suposto erro médico alegado.

No mérito, assevera que inexiste prova de qualquer ato ilícito ou erro médico apto a ensejar a sua condenação por dano moral, mormente em razão da culpa exclusiva da paciente.

Assevera ainda, a excludente de responsabilidade, por caso fortuito, nos termos do
art
. 14, §3º, do CDC. De forma subsidiária, defende a minoração do montante fixado pelo dano moral. Pleiteia pela reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus
sucumbencial
.

Já o Hospital Beneficente Santa Helena, aduz, preliminarmente, o descabimento da denunciação à lide, por ausência dos requisitos, a sua ilegitimidade passiva, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, ante a não realização da prova pericial, além da necessidade de inclusão da Nobre seguradora do Brasil S.A. no polo passivo da demanda.

No mérito, alega que não praticou qualquer ato ilícito que caracterize o dano moral alegado. Defende a inexistência de provas do direito defendido pelos autores. Pugna pela reforma da r. sentença.

Por outro lado, Paula Cristina Matoso e outro recorrem pretendendo a majoração do valor arbitrado pelo dano moral.

Pois bem. De pronto, não conheço da preliminar de descabimento da denunciação à lide arguida pelo Hospital Beneficente Santa Helena, bem como do pedido de inclusão da Nobre seguradora do Brasil S.A. no polo passivo da demanda, ante a ocorrência de preclusão.

Isso porque, é cediço que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a
redecisão
de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pese às alegações do Hospital Beneficente Santa Helena de que não estão presentes os requisitos à denunciação da lide, nos termos do
art
. 125, do CPC, o certo é que a decisão que acolheu a aludida denunciação (id. 211494307 – pág. 02) não foi objeto de
irresignação

recursal
, estando coberta pela preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão
consumativa
).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz
precluir
a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do
art
. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. [...]

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
[...]”.

(
AgRg
no
AgRg
no
REsp
1121779/RJ, Rel. Min. Gilson
Dipp
, 5ª Turma, j. 14.12.2010 –
negritei
).

Não obstante, com a devida vênia, ainda que a questão trazida à baila seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, não está isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e
consumativa
.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA PARCIAL DE APOSENTADORIA – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do
art
. 507, do CPC/15.

No caso, em que pese à impenhorabilidade de salário/aposentadoria seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão
consumativa
.”

(RAI n. 89.428/2016, minha
relatoria
, j. 28.09.2016 –
negritei
).

Assim,
não conheço da preliminar e nem do pedido de inclusão da Nobre seguradora do Brasil S.A. no polo passivo da demanda
.

Superada essa questão, passo a análise das preliminares de nulidade da r. sentença invocadas pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, Laerte Basso
Junior
e Hospital Beneficente Santa Helena, sob a alegação de cerceamento ao seu direito de defesa, vez que a demanda foi julgada de forma antecipada, sendo o pedido inicial parcialmente acolhido sob o fundamento de que não houve prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, contudo, não foi
oportunizada
a produção da prova pericial pretendida, mormente por se tratar de suposto erro médico.

Sem razão
. É certo que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Não obstante, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Assim, não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no
art
. 5º,
inc.
LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (
art
. 139, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual. A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”

(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464 –
negritei
e grifei).

A vista disso, no tocante ao indeferimento da produção de prova médica pericial, no caso específico dos autos, a sua realização se mostra desnecessária, mormente em razão do feto ter ido a óbito ainda no útero materno, aliado a robustez das provas documentais trazidas a baila pelas partes.

Nessa trilha, consoante entendimento pacífico do c. STJ,
“o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade de sua produção", bem como "no sentido da inaplicabilidade da preclusão pro
judicato
em matéria probatória, cabendo às instâncias ordinárias, enquanto destinatárias da prova, a análise soberana acerca da necessidade de sua produção”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.993.387/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 12.09.2022).

Assim, reafirmo ser comezinho no Direito que não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo Juízo, desde que devidamente fundamentado, consoante visto na espécie. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. DESNECESSIDADE. CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO.

ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONTRADITÓRIO. DOCUMENTOS JUNTADOS NA RÉPLICA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FLUIÇÃO DO PRAZO APÓS SENTENÇA DEFINITIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. INDIRETA. SUBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DE CULPA. ERRO MÉDICO. CONFIGURAÇÃO. PRESSUPOSTOS. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

3. O magistrado, se entender suficientes as provas existentes no processo e reputar dispensável a produção de outras provas, pode julgar antecipadamente o pedido, sem que isso implique cerceamento de defesa. Precedentes
. [...]”

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.332.076, 4ª Turma, Rel. Min. João
Otávio
de Noronha, j. 28.08.2023 –
negritei
e grifei).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARTO. ERRO MÉDICO. SEQUELAS NEUROLÓGICAS EM RECÉM-NASCIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Segundo a Jurisprudência do STJ, havendo elementos de prova suficientes nos autos, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado. Precedentes.

2. No caso dos autos, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou compreensão de que não houve o alegado cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido de prova pericial, pois a causa já se encontrava madura para julgamento em virtude "de conjunto probatório robusto" (fl. 1366). Assim, tem-se que a revisão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide à hipótese a Súmula 7/STJ.

3 Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.406.364/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 14.10.2019 –
negritei
e grifei).

Dessa forma, não havendo necessidade de outras provas, ante a clareza com que se coloca a problemática e por se tratar de questão plenamente aferível através da prova documental constante dos autos, entendo que a realização de prova médica pericial se mostra totalmente desnecessária no caso vertente.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
invocada pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, Laerte Basso
Junior
e Hospital Beneficente Santa Helena.

Avançando na elucidação da celeuma, ainda preliminarmente,
a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e o
Hospital Beneficente Santa Helena defendem a sua ilegitimidade passiva, ante a ausência de responsabilidade na prática adotada pelo médico em questão.

Sem razão
.
A empresa de plano de saúde ao credenciar médicos e hospitais, compartilha da responsabilidade civil dos profissionais e estabelecimentos que seleciona.

Assim se diz, porque médicos e hospitais credenciados formam uma rede de serviços médicos hospitalares eficiente, atrativa e competitiva, para o fim de atender a clientela do plano de saúde.

Desse modo, consoante jurisprudência do c. STJ, o plano de saúde responde solidariamente com o profissional e hospitais a ele vinculado, confira,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VALOR. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.

1.
O plano de saúde responde solidariamente, com hospitais e médicos credenciados, pelo dano causado ao paciente
.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
excepcionalmente
, em recurso especial, reexaminar a quantia fixada a título de indenização por danos morais, quando ínfima ou exagerada.

4. Hipótese em que o valor foi estabelecido na instância ordinária em patamar que não excede os parâmetros admitidos, estando condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
n. 986.140/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel
Gallotti
, j. 16.05.2017 –
negritei
e grifei).

Desta feita,
afasto a preliminar
arguida pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e o Hospital Beneficente Santa Helena.

No mérito, o cerne da questão está em aquilatar a existência ou não de imperícia, imprudência e negligência da conduta médica, além da ocorrência ou não de falha na prestação de serviço pelo plano de saúde e o nosocômio réus, nos procedimentos adotados com a paciente autora, que estava gestante,
em razão do seu feto ter vindo a óbito ainda no útero em decorrência de anoxia intrauterina oriunda de circular cervical de cordão umbilical, ante a suposta demora na realização do parto, que caracterizaria falha na prestação do serviço
.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, quanto a alegação da Unimed de inaplicabilidade do CDC na espécie, destaco que o caso em voga deve ser regido pelos ditames
consumeristas
, estando tal matéria inclusive inserida no verbete sumular 608 do STJ, confira,
verbis
:

“Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC aos planos de saúde, inexiste qualquer afronta ao quanto disposto na Lei n. 9.656/98.

Prosseguindo, destaco, de imediato, que o

princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma única exceção no §4º, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Diante disso, não se pode atribuir a responsabilidade ao médico sem que tenha restado demonstrada a conduta imprudente, negligente ou imperita no serviço prestado, mediante erro manifesto.

A responsabilidade do médico é de meio, pois, o serviço por ele prestado não visa o resultado, mas, o emprego de todos os meios e técnicas disponíveis.

Nessa linha é a lição do magistrado e professor mato-grossense
Sergio

Cavalieri
Filho,
verbis
:

“Nenhum médico, por mais competente que seja, pode assumir a obrigação de curar o doente ou de salvá-lo, mormente quando em estado grave ou terminal. A ciência médica, apensar de todo o seu desenvolvimento, tem inúmeras limitações, que só os poderes divinos poderão suprir. A obrigação que o médico assume, a toda evidência, é a de proporcionar ao paciente todos os cuidados conscienciosos e atentos, de acordo com as aquisições da ciência, para usar-se a fórmula consagrada na escola francesa. Não se compromete a curar, mas a prestar os seus serviços de acordo com as regras e os métodos da profissão, incluindo
ai
cuidados e conselhos.”

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Editora Malheiros, p. 273).

Com efeito, na hipótese em testilha o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que houve o alegado erro médico ou o defeito na prestação do serviço, uma vez que apontam que o óbito do feto se deu por imperícia, imprudência ou negligência médica.

Dessa forma, em que pese às alegações dos réus, o certo é que a gestante foi vítima de falha do médico, ainda que de forma omissiva,
restando evidente a existência do erro na espécie.

Isso porque, a causa da morte fetal, no caso, foi anoxia intrauterina oriunda de circular cervical de cordão umbilical (id. 211494312 – pág. 47/48), que decorre, em síntese, da falta de oxigênio nas células do feto por redução de fornecimento do sangue placentário ao
respectivo
sistema nervoso, conforme facilmente verificado em pesquisa na literatura médica.

Nesse contexto, pela tese autoral, foi identificado através de exame que o feto estaria sendo prejudicado por uma circular cervical de cordão umbilical, circunstância que demandaria exames mais específicos de imagem ou até mesmo cesariana, procedimentos estes que não foram adotados pelo profissional demandado.

Nesse diapasão, conforme vislumbrado pelo condutor do feito,
os exames feitos na gestante atestam que houve defeito na assistência obstétrica prestada, tanto que foi indicada a existência de circular cervical de cordão umbilical no feto, conforme se identifica dos documentos de id. 211494312 – pág. 58/78.

Assim, diante de todo o histórico da gestante, o médico réu deveria ter tido maior diligência no caso em questão, precipuamente ante o fato de que a gestante compareceu ao hospital 04 (quatro) dias antes do parto agendado reclamando de que o feto não se mexia, contudo, a equipe médica optou pela postergação do procedimento cirúrgico.

Não obstante, é sabido que descabe ao magistrado, que não domina tecnicamente as ciências da saúde, avaliar questões específicas de medicina ou de alta indagação científica, com consequente indicação de um ou mais tratamentos ou métodos terapêuticos que, a seu leigo juízo, seriam os mais adequados para a resolução de um determinado caso clínico que resulta em morte ou doença do paciente.

Na verdade, ao julgador, segundo abalizada doutrina, “
está afeto o exame da conduta profissional, para verificar, à vista das provas, se houve ou não falha humana consequente de erro profissional crasso
” (CAVALIERI FILHO,
Sergio
, Programa de responsabilidade civil, 8ª Ed., São Paulo: Atlas, 2009, p. 371).

Por conseguinte, reafirmo que de acordo com os prontuários médico e demais documentos acostados aos autos, é de clareza solar a imprudência, negligência e imperícia capaz de comprometer a atuação do médico que acompanhou e assistiu à gestante durante a sua gravidez.

Digo isso, porque o conjunto probatório produzido na demanda aponta que o obstetra não agiu, na ocasião, com a diligência e a prudência esperada de um profissional da medicina que se defronta com os sintomas e as condições clínicas então apresentadas pela gestante, empregando, dentro da cultura médica mediana, técnicas e procedimentos concebidos como corretos.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“Os requeridos, enquanto prestadores de serviços de saúde tinham o dever de agir com a devida diligência e cuidado, garantindo a segurança e bem-estar da paciente e da criança, fato que ao meu sentir, pelas narrativas incontroversas não ocorreu.

Desprende-se dos autos que a requerente em 06/02/2015, esteve no hospital da primeira requerida, sendo atendida pelo segundo requerido, que prestou acompanhamento por grande parte do período gestacional da requerente, e, portanto, detinha o histórico clínico da paciente.

Na ocasião, realizaram o agendamento do parto para a próxima 26/02/2015, conforme documentos acostados nos autos por ambas as partes.

Nesse
interim
, mais precisamente em 22/02/2015, quatro dias antes da data agendada para o parto, a autora ingressou para atendimento de urgência perante o denunciado HOSPITAL SANTA HELENA, tendo sido encaminhada para sua residência após estabilização.

Nesse ponto, apesar de não ser essencial a solução da lide, restou incontroverso que a equipe da primeira requerida, mesmo sendo informada da condição prévia da requerente, promoveu adiamento dos exames e do parto agendado, sem qualquer justificativa aparente
.

O CPC, nos seus incisos I e II do
art
. 373, dita como deverá ser distribuído o ônus da prova:

Art
. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

É fato, que diante da inversão do ônus da prova já deferida, e mesmo pelos documentos acostados nos autos, a requerente não tinha motivos para postergar seus atendimentos, presumindo este juiz, que tais adiamentos foram feitos por única exclusiva vontade da requerida, que mesmo alertada do ocorrido, não orientou a requerente a buscar ajuda necessária.

Há de se anotar, que em que pese os argumentos trazidos pela defesa técnica do segundo requerido quanto a regularidade de sua conduta em termos médicos, há ponto crucial que deixou de ser considerado.

De certa forma, mesmo considerando a não formação médica deste juízo, tal fato causou estranheza e até espanto ao verificar que o exame de Ultrassonografia realizado em 27.01.2015, anexado pela peça contestatória ao
ID 66657602
, Fls. 44, constava o alerta de “Observa-se uma circular cervical de cordão umbilical”.

Tal fato é de extrema relevância, eis que com certeza, toda a prestação de serviço dali em diante, deveria considerar o risco da morte fetal por este motivo.

O que se demostra, que naquele momento, ou mesmo em momentos posteriores o parto poderia ter sido indicado, e não o foi.

Durante os dias que antecederam a morte da criança, diante do indicativo e fator de risco, se devidamente analisado, certamente haveria o indicativo de parto
.

Ao contrário, demostrou-se uma verdadeira falta de zelo com histórico da paciente, de modo que o profissional que atendeu junto a denunciada, certamente não agiu com a perícia esperada para situação, e tão pouco os funcionários da primeira requerida ao realizar a postergação injustificada do exame e do parto, fato que com certeza, contribuiu para o resultado morte.”

(id. 211498166 –
negritei
e grifei).

Por outro lado, acerca da responsabilidade dos hospitais em casos como o que se ora analisa, lecionam os doutrinadores Cristiano Chaves, Nelson
Rosenvald
e Felipe Peixoto Braga Netto, vejamos,
verbis
:

“Ninguém põe em dúvida que a relação médico-paciente, sob o prisma jurídico, é uma relação de consumo. Estejamos diante da relação clássica entre médico privado e paciente ou estejamos diante da relação entre empresa médica ou entidade hospitalar e paciente. [...] Os danos que os pacientes podem sofrer em hospitais são divisíveis em dois grandes grupos: (a) danos sofridos em decorrência de erro médico, ainda que omissivo; (b) danos sofridos em decorrência da própria estrutura hospitalar.

[...] Quando o dano guardar relação com a conduta médica
strito
sensu o hospital responde objetivamente, porém essa responsabilidade traz uma nota específica: ela depende da prova da culpa do médico. [...] o hospital não responde objetivamente, mesmo depois da vigência do Código de Defesa do Consumidor, quando se trata de indenizar dano produto por médico integrante de seus quadros. Os hospitais, nessa linha, só podem ser chamados a responder de modo solidário se havia dever de indenizar por parte do médico.

[...] Já a situação descrita no item b se põe de modo distinto. Aqui os danos guardam relação com própria estrutura hospitalar, não propriamente com atos dos médicos. [...] O STJ já decidiu que a responsabilidade objetiva do
art
. 14 do CDC “prevista para os prestadores de serviços, no presente caso, o hospital, circunscreve-se apenas aos serviços única e exclusivamente relacionados com o estabelecimento empresarial propriamente dito, ou seja, aqueles que digam respeito à estadia do paciente (internação), instalações, equipamento, serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia) etc. e não aos serviços técnico-profissionais dos médicos que ali atuam, permanecendo estes na relação subjetiva de preposição (culpa)”
(
C
urso de Direito Civil – Responsabilidade Civil. Bahia: Ed.
JusPodivm
, 2016, p.806).

Desse modo, de acordo com entendimento acima elencado, o hospital possui dois tipos de responsabilidade, a primeira diz respeito à conduta do médico
stricto
sensu
, onde o nosocômio responde objetivamente, desde que comprovada a culpa do preposto; por outro lado, o hospital possui responsabilidade objetiva, sem qualquer condicionante, quando ficar comprovado que os danos decorreram da própria estrutura do hospital, e não de conduta do médico preposto/empregado, uma vez que essa responsabilidade decorreria da própria falha na prestação do serviço, cuja atribuição é afeta única e exclusivamente ao hospital.

O
art
. 14,
caput
, do CDC, é suficientemente claro ao dispor que
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Assim, em que pese a responsabilidade do nosocômio seja objetiva no caso em voga, o certo é que para surgir o dever de reparação, seja de ordem material ou moral, necessário se faz comprovar a prática do ato ilícito, a existência do dano e o nexo de causalidade entre eles.

Dessa forma, na hipótese em tela, em que pese todo o alegado pelos réus, não há como fechar os olhos para o fato de que o conjunto probatório produzido nos autos aponta para a sua responsabilização.

Por conseguinte, diante do contexto apresentado, tenho que o condutor do feito agiu com o costumeiro acerto ao concluir pela responsabilização dos réus, precipuamente ante o fato de que o conjunto probatório produzido nos autos demonstrou a falha na prestação do serviço alegada.

Por conseguinte, incumbe a parte ré a demonstração da ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (
art
. 373, II, do CPC), o que definitivamente não ocorreu na hipótese em voga, devendo permanecer a responsabilidade solidária que lhes foi imposta.

Nesse sentido, cabe
registrar
o entendimento clareador de Freddie Didier Jr.,
verbis
:

“O princípio da aquisição processual – chamado por alguns de princípio do ônus objetivo, em terminologia que não é a nossa – não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona.

O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu
.

[...]

Se não importa, para fins de julgamento, quem fez a prova (aquisição processual), sendo irrelevante sua ‘identidade subjetiva’,
importa quem deixou de fazê-la quando lhe cabia essa tarefa (ônus objetivo)
. É o que basta para compreensão do princípio da aquisição processual e suas repercussões no processo civil.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, vol. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora
JusPodivm
, 2009 –
negritei
).

Em seguida complementa:

“Esta parece ser, efetivamente, a finalidade da prova:
permitir a formação da convicção quanto à existência dos fatos da causa
. É como sintetiza Vicente Greco Filho: ‘no processo, a prova não tem um fim em si mesma ou um fim moral e filosófico;
sua finalidade é prática, qual seja: convencer o juiz
’.

[...]

Importante não é a conduta das partes na instrução (ônus subjetivo), mas
o resultado da instrução e sua avaliação e julgamento pelo juiz
(ônus objetivo).
Não interessa quem produziu a prova, mas sim o quê se provou e sua análise pelo magistrado
.”
(op. cit.)

Entretanto, ainda que assim não fosse, certo é que a operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora de serviço, responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados, nos termos dos
arts
. 2º, 3º, 14 e 34, todos do CDC. Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CIVIL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL RECONHECIDO
.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Se o contrato for fundado na livre escolha pelo beneficiário/segurado de médicos e hospitais com reembolso das despesas no limite da apólice, conforme ocorre, em regra, nos chamados seguros-saúde, não se poderá falar em responsabilidade da seguradora pela má prestação do serviço, na medida em que a eleição dos médicos ou hospitais aqui é feita pelo próprio paciente ou por pessoa de sua confiança, sem indicação de profissionais credenciados ou diretamente vinculados à referida seguradora. A responsabilidade será direta do médico e/ou hospital, se for o caso.

2. Se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios e/ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol de
conveniados
, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço.

3. A operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora de serviço, responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados, nos termos dos
arts
. 2º, 3º, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor,
art
. 1.521, III, do Código Civil de 1916 e
art
. 932, III, do Código Civil de 2002.
Essa responsabilidade é objetiva e solidária em relação ao consumidor, mas, na relação interna, respondem o hospital, o médico e a operadora do plano de saúde nos limites da sua culpa. 4. Tendo em vista as peculiaridades do caso, entende-se devida a alteração do montante
indenizatório
, com a devida incidência de correção monetária e juros moratórios. 5. Recurso especial provido.”

(
REsp
n. 866.371/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.03.2012 –
negritei
e grifei).

Assim sendo, embora os réus aleguem que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do
art
. 371, do CPC,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o
princípio
do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e
Amp
. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 –
negritei
).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no
art
. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no
art
. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

[...]

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed.
JuspPodivm
, 2016, p. 650 – negritei).

Desse modo, pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos pelas partes, está mais do que evidente, repiso, a existência de falha do médico e a responsabilidade solidária dos réus.

Sendo assim, vislumbro o nexo de causalidade entre erro médico e o abalo moral sofrido pelos autores que, como visto, se deu em decorrência de anoxia intrauterina oriunda de circular cervical de cordão umbilical que ocasionou a morte do feto ainda no útero, ante a demora na realização do parto, caracterizando falha na prestação do serviço.

Logo, é de clareza solar que se retirarmos a conduta imputada ao médico, o dano sofrido pela apelada desapareceria, ante a existência do elo entre eles, sendo de clareza solar a presença dos requisitos do
art
. 186 e 927, ambos do C. Civil.

Diante do cenário que se apresenta nos autos, repiso se denota do contexto probatório a presença dos pressupostos da responsabilidade civil, em especial o
elemento subjetivo
culpa, no caso, nas modalidades de imperícia e de negligência dos profissionais médicos que realizaram o exame de ultrassom e a cirurgia para a retirada do ovário sadio da apelada, bem como a responsabilidade solidária do hospital e do plano de saúde.

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – ÓBITO DA CRIANÇA NO PARTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Demonstrado o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano sofrido, decorrente do precário atendimento médico, realizado no posto municipal de saúde, deve o ente público ser responsabilizado civilmente pelo prejuízo moral advindo da conduta de seus Agentes
. [...]”

(RAC n. 94.483/2016, 1ª
Câm
. Dir. Público e Coletivo, Rel. Des.
Marcio
Vidal, j. 22.05.2017 –
negritei
).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ERRO MÉDICO - MORTE DE RECÉM-NASCIDO - ERRO MÉDICO – AUSÊNCIA DE DIAGNÓSTICO NO HOSPITAL QUE REALIZOU O PARTO - DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Configura-se agir culposo a ausência de diagnóstico, por parte da equipe médica do hospital, de patologia de recém-nascido, que recebeu alta e, levado
à
outros hospitais, passando para cirurgia, veio a óbito, em razão de diagnostico tardio. Resta caracterizado o dever de indenizar o genitor pelos danos morais decorrentes do mencionado falecimento. [...]”
(RAC n. 141.701/2016, 1ª
Câm
.
Cív
., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.02.2017 –
negritei
).

Ademais, apenas a título de esclarecimento, a fim de evitar recurso futuro, havendo a prova do erro ou culpa do médico, torna-se necessária a responsabilização das unidades hospitalares, tendo em vista que
“o reconhecimento da responsabilidade solidária do hospital não transforma a obrigação de meio do médico, em obrigação de resultado, pois
a responsabilidade do hospital somente se configura quando comprovada a culpa do médico, conforme a teoria de responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais abrigada pelo Código de Defesa do Consumidor
”

(
REsp
1.216.424/MT, Rel. Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 09/08/2011,
DJe
19/08/2011)”

(STJ,
REsp
n. 992.821/SC, 4ª Turma, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão – j. 14.08.2012 –
negritei
).

Logo, quanto ao dano moral, tenho que a sentença não merece reparo, impondo o dever de indenizar, pois, repiso, presentes os requisitos
ensejadores
.

Restando, dessa forma, patente o dever de indenizar, passa-se ao arbitramento do
quantum
indenizatório
, objeto dos recursos aviados pelos autores e réus, que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

Sobre o tema, ensina José
Raffaelli
Santini:

“Na verdade, inexistindo critérios previstos por lei a indenização deve ser entregue ao
livre arbítrio
do julgador que, evidentemente, ao apreciar o caso concreto submetido a exame fará a entrega da prestação jurisdicional de forma livre e consciente, à luz das provas que forem produzidas. Verificará as condições das partes, o nível social, o grau de escolaridade, o prejuízo sofrido pela vítima, a intensidade da culpa e os demais fatores concorrentes para a fixação do dano, haja vista que costumeiramente a regra do direito pode se revestir de flexibilidade para dar a cada um o que é seu. [...] O que prepondera, tanto na doutrina, como na jurisprudência, é o entendimento de que a fixação do dano moral deve ficar ao prudente arbítrio do juiz.”

(Dano moral: doutrina, jurisprudência e prática, Agá Júris, 2000, p.45)

No caso dos autos, trata-se de empresas aptas a arcar com a condenação
indenizatória
de valor considerável, sem prejuízo de sua estabilidade financeira, bem como o médico, mormente por se tratar de responsabilidade solidária.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor
indenizatório
devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade dos réus frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelos autores, tenho que o juízo
a quo
usou de bom senso para a aferição do valor arbitrado, devendo permanecer a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), cuja condenação foi imputada de forma solidária
aos réus
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários
advocatícios
para 16% (
dezesseis
por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o
art
. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos interpostos e

lhes
NEGO PROVIMENTO
.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS

(1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
(2ª
VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024